Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702120-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2 VARA CIVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CIVEL, DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA contra o JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. Decisão de ID 74185127 designando o juízo suscitante para analisar as medidas de urgência. Ofício de ID 75119400 o Juízo suscitado reconhece sua competência para julgar o feito. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o reconhecimento da competência pelo Juízo Suscitado, a perda superveniente do objeto desse conflito de competência está configurada. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência, em virtude da perda superveniente do objeto. Oficie-se aos Juízos. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025 15:19:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador